Tribunal: TJSP
Processo: 2192204-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial – decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade para livrar da constrição verba de natureza salarial - impenhorabilidade do salário de módico valor, sem que fosse demonstrada a excepcionalidade da constrição, só admitida na hipótese de execução de verba igualmente de natureza alimentícia - CF/88, art. 7o, X, c.c. art. 833, IV, do

Ementa:
*Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial – decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade para livrar da constrição verba de natureza salarial - impenhorabilidade do salário de módico valor, sem que fosse demonstrada a excepcionalidade da constrição, só admitida na hipótese de execução de verba igualmente de natureza alimentícia - CF/88, art. 7o, X, c.c. art. 833, IV, do CPC/15 – decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192204-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA MENDES, é agravado JCMS COMERCIO E LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192204-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37421
AGRV.No: 2192204-42.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE. : JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MENDES
AGDO. : JCMS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
*Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial
decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade para
livrar da constrição verba de natureza salarial -
impenhorabilidade do salário de módico valor, sem que
fosse demonstrada a excepcionalidade da constrição, só
admitida na hipótese de execução de verba igualmente de
natureza alimentícia - CF/88, art. 7o, X, c.c. art. 833, IV, do
CPC/15 decisão reformada agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 13/14 que, em execução
por título extrajudicial (fls. 15), após autorizar a
penhora sobre 10% do salário do executado, reavaliou a
decisão
e
assim
decidiu:
"Considerando
ter
sido
demonstrada a redução dos rendimentos do devedor (aqui
agravante) de R$3.192,20 para R$957,66, motivada pela
crise ocorrida com a disseminação do novo Corona-vírus no
país, bem como os gastos essenciais demonstrados a fls.
151/153, 158/161, 167, é de rigor a suspensão da penhora
deferida a fls. 129/132, durante a vigência do acordo
individual de fls. 150 ou outro que seja formalizado
futuramente. Quando da normalização da jornada e salário
do executado, a empregadora deverá retomar os descontos
de 10% determinados a fls. 129/132".
2. À reforma do decidido, agravou o
executado alegando que a jurisprudência do C. STJ só
admite a penhora sobre percentual de salário para
pagamento de dívida alimentar ou quando o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192204-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aufere rendimentos superiores a 50 salários mínimos
mensais, pelo que pretende a reforma da decisão para
total desbloqueio dos valores anteriormente penhorados.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem efeito suspensivo (fls. 58/59)
e com resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Após deferir a penhora sobre 10% dos
vencimentos do executado, o Magistrado “a quo” revisou
seu posicionamento com base nos documentos juntados pela
defesa dando conta da significativa redução do salário em
decorrência da crise econômica gerada pela Covid-19,
suspendendo a constrição até que a situação seja
normalizada, enquanto que o executado insiste na impenhorabilidade de seus vencimentos, inclusive
pleiteando a liberação dos valores já bloqueados.
5.
E
realmente
o
agravo
merece
acolhimento. Isso porque evidente o caráter alimentar da
módica verba salarial recebida pelo agravante, o que
torna propositada a insistida pretensão de imediata
liberação da constrição judicial, existindo acima de tudo
a proteção do salário como garantia constitucional
(CF/88, art. 7o, X), dotado de impenhorabilidade (art.
833,
IV,
do
CPC/15),
ressalvadas
circunstâncias
excepcionais que não encontram ressonância neste feito.
Afigura-se que realmente possui caráter alimentar e que,
se for tirada do executado agravante, ainda que no
percentual
de
10%,
isso
poderá
ofender
a
sua
sobrevivência.
6. Nessas condições, conclui-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192204-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante conseguiu respaldar à saciedade as alegações
que formulou com base na reiterada jurisprudência do C.
STJ, revelando-se suficientes os argumentos formulados
para autorizar o pretendido desbloqueio dos valores.
7.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
INTERNO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA
SOBRE
SALÁRIO.
POSSIBILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários,
das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das
quantias
recebidas
por
liberalidade de
terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos
ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de
profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos
do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se
voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba
remuneratória recebida; e II) para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores
recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer
circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de
dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2.
Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de
cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a
cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa
jurídica, corresponde a R$5.026,58 (cinco mil e vinte
seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente
notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192204-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão
recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito
a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não
provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/08/2020, DJe 13/08/2020)
8. É exatamente o caso dos autos, pelo que
fica a decisão reformada para acolher integralmente a
alegação de impenhorabilidade dos salários do executado,
com integral liberação dos valores eventualmente já
bloqueados.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js